Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700140-13.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA TEREZA DE CARVALHO PENHA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 26 de maio de 2022 (ID 36339563) no qual não apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais nem de preparo. Requereu, todavia, o pedido de gratuidade de justiça. Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, o prazo conferido transcorreu sem manifestação. Assim, foi INDEFERIDO o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas processuaise mais uma vez a parte autora não se manifestou. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA